Tribunal: TJES
Processo: 5018916-61.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018916-61.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: LIONS CLUBE DE ARACRUZ

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, este apresentado em face de sentença de improcedência em ação anulatória, que manteve a exigibilidade de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS), consubstanciado no Auto de Infração n. 0037/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A cognição em sede de pedido de efeito suspensivo a recurso é sumária e restrita, limitando-se a um juízo de probabilidade sobre o direito invocado, sem adentrar de forma exauriente no mérito da controvérsia.

2. A sentença de origem, em um exame perfunctório, não demonstra erro grosseiro ou teratologia, por fundamentar-se em entendimento do Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade tributária do tomador de serviço pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços.

3. O argumento central do Agravante, relativo à responsabilidade meramente supletiva do tomador de serviços, confunde-se com o mérito do recurso de apelação, cuja análise aprofundada é incabível na via estreita e de cognição sumária do pedido de efeito suspensivo.

4. O Agravante não demonstrou a ocorrência de risco de dano concreto, grave e iminente, limitando-se a alegações genéricas.

5. A ausência de notícia sobre o ajuizamento da execução fiscal correspondente afasta a urgência da medida pleiteada.

6. Ausentes os requisitos previstos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise do pedido de efeito suspensivo à apelação limita-se a um juízo de probabilidade, sem esgotar o mérito recursal.

2. A concessão de efeito suspensivo à apelação condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

3. Argumentos que se confundem com o mérito da apelação não são passíveis de análise aprofundada na via de cognição sumária do pedido de efeito suspensivo.

4. A mera alegação genérica de dano, desacompanhada de prova de risco concreto e iminente, como o ajuizamento de execução fiscal, é insuficiente para configurar o perigo da demora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 4º do art. 1.012; Código Tributário Nacional; Lei Complementar n. 116/2003; Legislação tributária municipal, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LIONS CLUBE DE ARACRUZ (id 13463858) em face da decisão monocrática (id 11582321) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por si interposto nos autos da “ação anulatória” n. 0002405-31.2019.8.08.0006.
Em suas razões recursais (id 13463858), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática foi omissa, pois não teria enfrentado o argumento central da petição inicial, qual seja, a aplicação do art. 37 do Código Tributário do Município de Aracruz.

Defende que o referido dispositivo estabelece a responsabilidade tributária do tomador de serviços em caráter supletivo (subsidiário), o que tornaria nulo o auto de infração lavrado diretamente em seu desfavor, sem a demonstração da tentativa prévia de cobrança junto aos prestadores de serviços.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões pelo Município de Aracruz (id 13864033), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N. 5018916-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE ARACRUZ

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o Agravante busca suspender os efeitos da sentença de improcedência proferida na ação anulatória n. 0002405-31.2019.8.08.0006, que manteve a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n. 0037/2019.

A esse respeito, sublinhe-se que, em sede de análise de pedido de efeito suspensivo, a cognição do Relator é sumária e restrita, limitando-se a um juízo de probabilidade sobre o direito invocado, sem adentrar, de forma exauriente, no mérito da controvérsia, sob pena de indevida antecipação do julgamento do apelo.

Conforme bem pontuado na decisão agravada (id 11582321), o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento manifestado por este egrégio Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade tributária do tomador de serviço em relação ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços, com fulcro no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar n. 116/2003.

Desse modo, em um exame perfunctório, não se vislumbra que a sentença tenha incorrido em erro grosseiro ou teratológico, tratando-se a insurgência, a princípio, de natural irresignação da parte quanto ao resultado que lhe foi desfavorável.

Importante salientar, porém, que o argumento central do Agravante, relativo à suposta responsabilidade meramente supletiva do tomador de serviços, conforme o art. 37 da legislação tributária municipal, confunde-se com o próprio mérito do recurso de apelação.

A análise aprofundada de tal tese, inclusive com o cotejo do julgado invocado, demanda um exame pormenorizado do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, o que é incabível nesta via estreita e de cognição sumária.

Ademais, no que tange ao perigo de dano, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de risco concreto, grave e iminente, limitando-se a alegações genéricas.

Conforme destacado na decisão monocrática, sequer há notícia nos presentes autos do ajuizamento da correlata execução fiscal (id 1207), o que afasta a urgência da medida pleiteada.

Não parece razoável, portanto, que o Fisco continue suportando o ônus do tempo de tramitação do processo sem que haja um perigo efetivo ao direito do Recorrente.

Nesse contexto, ausentes os requisitos previstos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.